Tribunal: TJDFT
Processo: 0024392-59.2005.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. CANCELAMENTO DE PARCELAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO. AÇÃO AJUIZADA APÓS O TRANSCURSO DE CINCO (5) ANOS. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. NÃO CONFIGURAÇÃO.

1. Sendo evidente que a prescrição pronunciada pelo magistrado, ao reexaminar os autos do processo de execução fiscal, não é aquela versada em decisão precedente, não há que se falar em preclusão pro judicato.

2. O colendo STJ tem firme entendimento de que o cancelamento do programa de parcelamento do crédito tributário enseja o reinício da contagem do prazo prescricional. Do seu turno, se a execução fiscal foi ajuizada após o transcurso integral do prazo de cinco (05) anos, contado do referido termo, nada há a reparar na sentença que pronunciou a prescrição da pretensão executiva.

3. Apelação não provida.